Tribunal: TJMT
Processo: 1023310-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1023310-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), ROGERIO SANTANA FIALHO - CPF: 013.406.211-69 (AGRAVADO), JHONATAN GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 039.664.521-62 (AGRAVADO), JHONATAN GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 039.664.521-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFETIO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS E PROVAS QUE EMBASEM E DE VERACIDADE ÀS ALEGAÇOES- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Agravante não traz aos autos
nenhum argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão guerreada, não trouxe aos autos nenhum documento que de validade aos argumentos lançados sede de Agravo Interno, não sendo suficientes meras alegações desprovidas de qualquer conteúdo probatório.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno (id.n.o 72416483) interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA em face de decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id.n.o 67109469) e sede de Agravo de Instrumento.

Sustenta que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão que deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando que a Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias autorizasse / fornecesse o medicamento “METAVYL”.

Aduz que interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento defendendo a falta do referido medicamento no mercado, bem como a inexistência de obrigação legal e contratual para o fornecimento/custeio.

No entanto, sem êxito no requerimento de efeito suspensivo.

Assim, em sede de Agravo Regimental pretende a reforma da decisão, bem como defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo a presente recurso.

Sustenta a indisponibilidade do medicamento no mercado; ainda, que não foi enfrentada pelo relator a questão relativa à impossibilidade de cumprimento da decisão pela Operadora, o que merece reparo.

Ainda, que a medicação em questão não possui registro na ANVISA, conforme pode ser contatado através de acesso ao site da agencia reguladora.

Alega: “...ainda na tentativa de cumprimento da decisão liminar, a Operadora obteve êxito na disponibilidade do medicamento junto ao fornecedor Medcomerce, que informou que após a compra, o prazo para entrega seria em torno de sete dias úteis, ou seja, demonstrou -se de inviável cumprimento a decisão, no prazo fixado, seja pela indisponibilidade inicial do medicamento, seja pelo prazo de entrega após a compra.”

No entanto, que houveram diversos entraves burocráticos que culminaram na impossibilidade, do cumprimento da decisão; um dos entraves, foi o fato de o medicamento em questão ter sido enquadrado na categoria de Medicamento Específico, nos termos da RDC no 24/2011 4, por conter, como princípios ativos, dois fitofármacos: tetraidrocanabinol (THC) e canabidiol (CBD), ambos isolados a partir da espécie vegetal Cannabis sativa.

Outro entrave, seria a necessidade apresentação de receita A + termo de consentimento informado, conforme previsão da RDC no 130/2016 5, art. 2, parágrafo 1.

Ainda, a necessidade de ser armazenado na faixa de temperatura, 2 -8oC . Após aberto, o consumidor deve armazená-lo em posição vertical e a 25oC.

Assim, como o beneficiário que reside no Mato Grosso, a Unimed -Rio não teria meios para fazer a aquisição do medicamento e envio via SEDEX, eis que imprescindível que se apresente ao fornecedor documentos originais (receita A + termo de consentimento informado), além de o medicamento ter que ser armazenado na faixa de temperatura, 2 -8oC até a sua entrega.

Ainda, que seria necessário que o próprio Agravado mensalmente providenciasse a aquisição do medicamento na sua cidade, eis que se faz necessário, a cada aquisição, a apresentação de documentos originais (receita A + termo de consentimento informado), além de o medicamento ter que ser armazenado na faixa de temperatura 2 -8oC até a entrega.

Aduz que, para evitar quaisquer alegações de descumprimento, peticionou no processo de origem juntando guia no valor de R$ 5.619,00 (cinco mil, seiscentos e dezenove reais) valor relativo ao orçamento juntado pelo Agravado, viabilizando a aquisição direta pelo Agravado.

Ressalta, no entanto, que trata-se de situação provisória, posto que o valor do medicamento é variável.

Portanto, que se faz necessário, a concessão do efeito suspensivo, no que se refere ao transcurso da multa diária imposta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, posto que demonstrada a indisponibilidade do medicamento.

Ainda, que após o êxito na disponibilização (7 dias uteis após a compra), não foi possível a finalização do tramite ante a exigência de apresentação de documentos originais (receita A + temo de consentimento informado) além da necessidade de armazenamento na temperatura de 2-8o C até a entrega.

Defende a ausência de comprovação de urgência – posto que o laudo apresentado foi emitido com mais de 30 dias.

Destaca que o laudo foi datado em 20/06/2020, ou seja, data da suposta prescrição em caráter de “urgência”, mas a presente ação somente foi proposta em 18/09/2020, ou seja, quase 3 (três) meses após a prescrição, o que já deveria ser suficiente para afastar a alegada urgência.

Destaca também, que a receita deve ser escrita à tinta, em letra de forma, clara e por extenso, preenchidos todos os campos, dentre eles, a data em que está sendo prescrito o medicamento, que a mesma tem VALIDADE POR 30 DIAS, não sendo minimamente aceitável que se possa conceder tutela antecipada e/ou o deferimento da pretensão autoral baseada em receita emitida com quase 90 (noventa) dias a partir da distribuição da ação e 05 (CINCO) meses.

Afirma a possibilidade de dano grave e de difícil reparação à Ré.

Ainda, que o referido medicamento é de uso experimental,

portanto, com exclusão legal e contratual de cobertura art. 10, I da Lei 9656/98.

Que a hipótese dos autos envolve justamente a questão da não aprovação do uso do medicamento pleiteado, tendo em vista que inexiste indicação para o caso específico do Agravado, sendo, portanto, o medicamento considerado off label.

Ainda, que a indicação registrada em bula não é a mesma para a doença da qual o Agravado é portador, a saber, Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva; e, sim, para Esclerose Múltipla.

Discorre sobre julgamento no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.657.156, restou publicado Acórdão de repercussão geral sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, restando decidido pela obrigatoriedade desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a “EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA, OBSERVADOS OS USOS AUTORIZADOS PELA AGENCIA”.

Destaca o julgamento do RE 657718 pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral.

Ressaltando, que, nem mesmo o Estado, a quem cabe prover integralmente a assistência à saúde, está obrigado a fornecer medicamento OFF LABEL.

Destaca que o medicamento é de uso domiciliar e, que

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através do Julgamento do Recurso Especial no 1.723.837 -SP, julgado em 20/02/2018, sendo o Relator Ministro Marco Aurélio Bellize, entendeu não obrigatoriedade do fornecimento de medicamento de uso domiciliar pelas operadoras de planos de saúde.

Assevera que o medicamento está fora do rol da agencia nacional de saúde suplementar.

Sustenta ser flagrante o dano grave ou de difícil reparação - posto que trata-se de medicamento de custo elevado e jamais ser reavido pela Agravante, no caso de improcedência da demanda.

Pretende a redução da multa e vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer o recebimento do presente recurso, a concessão do efeito suspensivo, bem como o provimento, para que:

Seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, eis que presente risco de dano ao resultado útil do processo, na medida em que
(i)
o medicamento MEVATYL se encontra INDISPONÍVEL no mercado, impedindo que essa Operadora possa promover sua compra e consequente entrega ao beneficiário, bem como após êxito na disponibilização (07 dias úteis após a compra), não foi possível finalizar o trâmite em razão de questões burocráticas, eis que se faz necessário, a cada aquisição, a apresentação de documentos originais ( receita A + termo de consentimento informado), além de o medicamento ter que ser armazenado na faixa de temperatura 2 -8oC até a entrega;

(ii)
o laudo médico juntado pelo Agravado ID 39282475, que atesta suposta “urgência” é datado em 20/06/2020, mas a presente ação somente foi proposta em 18/09/2020, ou seja, quase 3 (três) meses após a prescrição, o que já deveria ser suficiente para afastar a alegada urgência;
(iii)
o medicamento MEVATYL (solução spray) , não encontra amparo da resolução da Agência Nacional de Saúde suplementar – ANS para o caso específico do Agravado, a saber, “Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva”, se tratando de medicamento de caráter experimental (uso off label ), expressamente excluído da previsão legal;
(iv)
também não há justificativa para o fornecimento do medicamento em questão, a base de canabidiol, a saber, MEVATYL (Solução Spray), bem como quaisquer outros também de uso domiciliar, eis que será ministrado fora do regime de internação hospitalar ou atendimento ambulatorial de emergência, devendo sua administração ser feita pelo próprio paciente, VIA ORAL (spray);
(v)
o medicamento também NÃO está previsto no Rol TAXATIVO da ANS, motivo também ensejador da exclusão legal e contratual de cobertura; bem como o risco de dano irreparável ao estabelecer o cumprimento da liminar e, ainda arbitramento de multa diária de R$ 5.000,00 (mil reais);

No mérito, lhe seja dado provimento com vistas a reformar a decisão agravada, para suspender os efeitos da tutela de urgência, revogando a multa aplicada, ou, caso persista tal decisão, ainda sim, requer seja dado provimento com vistas a reformar a decisão agravada para reduzir ou afastar o excessivo valor fixado para o caso de eventual descumprimento, até o pronunciamento definitivo, com arrimo no artigo 537, § 1o, I do CPC, tendo em vista a relevante fundamentação deste recurso e a flagrante possibilidade de lesão processual grave de difícil reparação à Operadora de Saúde – Agravante, requerendo ainda que seja amplamente analisado e debatido estas matérias sob os enfoques dos artigos 995 e seu parágrafo único e 1.019 do CPC, bem como artigo 300, caput e seus §§ 2o e 3o, 1.015, I, Art. 1040, III; todos do mesmo código de ritos, artigo 35 -C da Lei no. 9.656/98, Enunciado do Conselho Nacional de Justiça, da III Jornada de Direito de Saúde, RDC no 11/2006; artigos 10, inciso I, V, VI, da Lei 9.656/98, c/c Resoluções RDC de no 41, de 14 de dezembro de 2000, no 167, de 09 de janeiro de 2007, RN 211, de 12 de janeiro de 2010; RN 262, de 01.01.2012; RN 238, de 02.01.14; RN 387, 02.01.16 e a mais recente, RN 428, de 07.11.17, a qual passou a vigorar a partir de 02.01.18 ;

Manifestação do Agravado (id.n.o 72416483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra em face de decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id.n.o 67109469) e sede de Agravo de Instrumento.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida, eis que não há qualquer motivo legal para a pretendida reforma, pois ficou muito claro os motivos que deram ensejo à decisão recorrida.

Pois bem. Após a devida análise processual, verifica-se que o presente Agravo Interno não merece prosperar.

O que se verifica é que suas alegações
não trazem nenhum argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão guerreada, não trouxe aos nenhum documento que de validade aos argumentos lançados sede de Agravo Interno.

Desta feita, os argumentos expendidos no Agravo Interno, não são suficientes para afastar os fundamentos da decisão monocrática.

Com tais fundamentos, considero prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante todo o exposto,
DESPROVEJO
o referido Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021